Tribunal: TJDFT
Processo: 0754561-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. REEMBOLSO DO VALOR DA FRANQUIA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A pretensão inicial é indenizatória, por força de acidente de trânsito ocorrido em 21/05/2022, envolvendo o veículo JEEP COMMANDER, placa RES2B07, de propriedade do autor, objeto de contrato de seguro firmado com a ré. Na origem, requereu o autor indenização pelos danos materiais e morais, no pressuposto de que ocorreu recusa imotivada da ré à cobertura securitária contratada.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito do autor ao reembolso dos valores despendidos para reparo do para-choque, no montante de R$600,00, deduzida franquia de R$128,00, totalizando R$472,00. E em embargos de declaração, o autor pleiteou o ressarcimento do valor de R$1.500,00, pago a título de franquia, pela substituição dos faróis do veículo. O pedido foi acolhido pelo juízo sentenciante, que acresceu à condenação o valor pleiteado, nos seguintes termos: "CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$1.972,00, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.”
4. Recurso inominado interposto pela ré, no pressuposto de que o pagamento da franquia é obrigação contratual e os valores das peças indicadas não são passíveis de restituição, porquanto não constam da nota fiscal ou são de valor inferior à própria franquia. Requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de afastar a condenação ou, subsidiariamente, limitar ao valor a R$472,00.
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. O pedido de reembolso do valor da franquia, equivalente a R$1.500,00, constou expressamente dos fundamentos da petição inicial, razão pela qual não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, notadamente em face dos princípios norteadores da Lei n.o 9.099/95. Com efeito o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial e é desnecessária a sua formulação expressa na parte final da exordial, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).
7. No caso, deve ser mantida a condenação estabelecida pelo juízo da origem, em virtude da ausência de cobertura integral do sinistro. É que o pagamento da franquia do seguro decorre unicamente da cobertura do sinistro pela seguradora acionada pelo segurado e independe do valor dos reparos realizados no veículo sinistrado, mas que, em geral, supera aquela quantia para justificar a solicitação da cobertura securitária. No mesmo sentido: Acórdão 954451, 07168739220158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Nesse contexto, acionada a seguradora/recorrente e recusada a cobertura securitária contratada, é cabível a devolução da franquia paga pelo segurado/recorrido (ID 53005954 - Pág. 10), notadamente ante a ausência de contraprova equivalente. Como assinalado na sentença: "A parte ré não impugnou o pagamento da franquia dos faróis e nem ausência de cobertura, portanto a restituição desses valores é medida que se impõe."
9. Destarte, o autor/recorrido tem direito ao reembolso do valor pago pelo conserto do para-choque, correspondente a R$ 472,00, assim como tem direito ao reembolso do valor pago pela franquia, correspondente a R$1.500,00, por força da responsabilidade contratual da ré e em consonância com o laudo técnico emitido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que não houve apresentação de contrarrazões.